Tribunal: TJMT
Processo: 1028922-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028922-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (EMBARGANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGADO), FERNANDO JOSE MAXIMIANO - CPF: 140.489.278-84 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Diogo Wobeto e WBM Incorporação e Construção EIRELI em face de acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a validade de título executivo extrajudicial decorrente de contrato de mútuo celebrado com a empresa Helbor, bem como afastou alegação de excesso de execução por ausência de memória de cálculo e elementos exigidos pelo art. 917, § 3o e § 4o, do CPC. Embargos de declaração opostos por
HESA 115 acusa existir omissão quanto as condições financeiras da parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em obscuridade, omissão ou contradição ao manter a validade do título executivo, afastar a alegação de excesso de execução e impugnação a justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As alegações dos embargantes revelam insatisfação com a conclusão do julgado, mas não demonstram a existência de vício decisório.
5. A decisão embargada apreciou devidamente todas as teses relevantes, especialmente quanto à manutenção da gratuidade de justiça e à exigibilidade do título, com base na documentação dos autos.
6. A ausência de apresentação do valor que os embargantes entendiam devido e respectiva memória de cálculo inviabilizou o conhecimento da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 3o e § 4o, II, do Código de Processo Civil.

7. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição na decisão, sendo incabível o uso dos embargos para provocar novo julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de valor apontado como correto e de memória de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

WBM- INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELLI
e
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
opuseram Embargos de Declaração em ID 288519888 e 288577885, respectivamente, alegando a existência de vícios de omissões no acórdão de ID 286229379, que à unanimidade, desproveu recurso dos embargantes e Deu parcial provimento ao recurso do embargado.

A parte Embargante,
WBM- INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELLI,
alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de omissão, quanto ao momento processual para comprovação da liquidez (petição inicial) e a impossibilidade de "saneamento" posterior por via transversa.

Sustenta haver omissão em decisão embargada, ao convalidar a execução em face dos Embargantes pela decisão proferida em exceção de pré-executividade.

Alega omissão quanto à natureza e suficiência do documento da Execução (reclamações trabalhistas) e a ausência de prova de sua vinculação aos desembolsos do mútuo.

Aduz que o v. acórdão omitiu-se em analisar o argumento de impossibilidade fática e jurídica a indicar o valor correto e apresentar memória de cálculo.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

A embargante, HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., acusa existir omissão em acórdão embargado sob a alegação de ser inadmissível presumir que o Diogo Wobeto preenche os critérios legais e de hipossuficiência, exigidos para a concessão e manutenção da justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, ao fim de revogar o benefício da Justiça Gratuita.

Contrarrazões apresentadas (ID. 292452883 e 292461861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que ambos os recursos de Embargos de Declaração se tratam de mesma questão meritória, passo à análise conjunta das insurgências.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alegam a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as insatisfações das partes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); A apelante/embargada argui preliminar de impugnação à justiça gratuita concedida à apelada/embargante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Ademais, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam nos autos provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, que pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida ao embargante Diogo Wobeto, com a juntada da Declaração de Imposto de Renda de 2023, os dados declarados não evidenciam alteração da condição financeira que justifique a revogação do benefício concedido em 11/08/2022 (ID. 252601748).

Assim, afasto o pedido de revogação da justiça gratuita.

(...);

Nos autos da execução e embargos, extrai-se que, em 20 de dezembro de 2016, a empresa Helbor (HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda.), ora exequente, celebrou com a sociedade empresária WBM – Incorporação e Construção EIRELI um Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças.

Neste acordo, a Helbor concedeu um empréstimo no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) à WBM, que assumiu o compromisso de restituí-lo em 36 parcelas mensais de R$ 30.555,55, com vencimento inicial em 20/12/2017 e quitação total prevista para 20/11/2020.

(...);

Além disso, a WBM confessou dever R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) à Helbor, comprometendo-se a pagá-los em 36 parcelas mensais de R$ 16.666,66, (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) seguindo o mesmo cronograma de vencimento.

(...);

Realizada a defesa dos executados através dos EMBARGOS Á EXECUÇÃO e, neste viés, ao ser citada, deveria a DEVEDORA, no devido tempo, na devida forma, se defender do EXCESSO DE EXECUÇÃO e, neste viés, cumprir exatamente o que estava prescrita no artigo 917, III, §3o e §4o, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicável no caso em apreciação recursal:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...);

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...);

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

(...);

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Neste norte, para a hipótese de alegação de excesso de execução, o presente dispositivo impõe ao executado, ora embargante, que declare explicitamente na petição inicial dos seus embargos o valor que entende correto e, além disso, ainda apresente memória de cálculo que demonstre tal correção, sob pena de indeferimento liminar da peça (e, por conseguinte, do não processamento dos próprios embargos) ou de não conhecimento desse fundamento.

No caso, por não terem os embargantes indicado o valor que entendiam ser correto, acompanhado da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários à comprovação do alegado, à evidência do não cumprimento de requisito legal exigido para a comprovação do alegado, não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução.

(...);

Quanto à alegação de inexigibilidade do título por ausência de comprovação do pagamento dos valores constantes do Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças, verifica-se nos autos que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade já havia analisado a questão, considerando válidos os documentos que instruem a execução.

De consequência, à evidência dos documentos dos autos de execução apensa, vê-se dos documentos de confissão de dívida e comprovação das reclamações trabalhistas e rescisões de contrato de trabalho (ID. 25474684), referenciados em decisão de rejeição à exceção de pré-executividade, não há como prosperar suas alegações de inexigibilidade do título executado.

O instrumento particular de confissão de dívida exequendo contém a especificação da dívida, seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

Portanto, não há se falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011). (Destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois os recursos podem ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025